Tribunal: STJ
Processo: 1002165-32.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864741 - SP
(2025/0053188-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: ERIVELTO DOS REIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
2.
de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015)
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula n. 211/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b8ad249-3739-49ba-b824-78dc0f82a296

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b8ad249-3739-49ba-b824-78dc0f82a296

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864741 - SP
(2025/0053188-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: ERIVELTO DOS REIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
2.
de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015)
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula n. 211/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
CONSORCIO
METROPOLITANO DE TRANSPORTES contra decisão assim
ementada (fl. 753):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE PÚBLICO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL
(RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. VIOLAÇÃO DO
e 489, IV, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS.
FUNDAMENTO
SÚMULA 211/STJ.
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
A parte agravante sustenta omissão no acórdão recorrido, na
medida em que não houve apreciação quanto ao fato de que o
desligamento dos validadores dos operadores da RTO não possui o
condão de paralisar as atividades desempenhadas pelo agravado, bem
como não foi considerada "a natureza complementar do serviço de
transporte público prestado do serviço de transporte público prestado
pelo Agravado, sem a devida licença prévia, e o atestado da EMTU de
ausência de impacto do ato cometido no transporte público da RMSP,
tendo chancelado o direito do Agravado à prestação de serviço
declaradamente inconstitucional pelo E. STF, valendo-se de
" (fl. 763-764).
equipamento particular que não o pertence
Afirma ainda que está ausente o óbice da
uma
Súmula 211/STJ,
vez que houve prequestionamento em relação aos artigos 489, VI, 926 e
927 do CPC, bem como que, quanto ao óbice da
"a
Súmula 283/STJ,
matéria central de seu recurso especial não reside na validade ou na
competência discricionária para rescindir o contrato firmado entre o
poder concedente e o Agravado ou a Resolução da Secretaria de
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

Transportes Metropolitanos n°
já que estes já foram anulados
033/2006,
pelo E. STF, mas, sim, o dever de cumprimento de uma decisão judicial
vinculante do E. STF" (fl. 768).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Adotou como
fundamentação autônoma e suficientes o vício de competência da
autoridade impetrada para proceder o desligamento dos validadores.
Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.689.834/RS,
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
10/9/2018;
AgInt no
rel. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.653.798/GO,
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
3/3/2021;
AREsp n. 753.635/SP,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 1/7/2020;
AgInt no
rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.876.152/PR,
Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
No que diz respeito aos artigos 489, VI, 926 e 927 do CPC e à tese
a eles vinculada, verifica-se que o prequestionamento é requisito
previsto no inciso III do artigo 105 da Constituição Federal e impõe que
somente causas decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do
Distrito Federal e Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de
recurso especial. Se a controvérsia, tal como apresentada no apelo
nobre, não foi decidida, não há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito da tese
recursal, o que denota a falta de debate ou prequestionamento sobre a
controvérsia suscitada. Incide, na espécie, o teor da Súmula n. 211/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não
se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na
via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. Não enfrentado pelo Tribunal a quo o conteúdo do dispositivo de
lei federal tido por violado e a tese nele respalda, mesmo depois de
provocado pela via dos embargos de declaração, há manifesta falta
de prequestionamento a atrair a incidência da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.126.463/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
9/12/2025,
16/12/2025.
Por fim, a parte ora agravante sustenta não ser hipótese para a
aplicação do enunciado da Súmula n. 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra
a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fl. 604):

[...] ainda que haja decisão do STF pela impossibilidade da prestação de
serviço de transporte coletivo por simples credenciamento, as decisões
referentes ao Contrato no
assinado entre o impetrante e a
3-120/2011,
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU, não se inserem
na competência da CMT

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
CSLL.
INCIDÊNCIA
SOBRE
FATOS
GERADORES ANTERIORES À EDIÇÃO DA MP N. 1.858-7/1999.
PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE, DA ANTERIORIDADE E
DA LEGALIDADE. TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos
princípios da irretroatividade, anterioridade e legalidade tributária. O
recurso especial possui fundamentação vinculada, não se e constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.122.488/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
24/6/2024,
26/6/2024,

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL. NÃO
CABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO.

SÚMULA 283/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
COMPETÊNCIA DO IBAMA. PODER DE POLÍCIA.
1. No caso dos autos, o recurso especial não impugnou fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido no tocante ao não
cabimento da prova pericial. Assim, impõe-se o obstáculo do
enunciado da Súmula 283/STF.
2. Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido quanto à
existência de construção em área de preservação ambiental, seria
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

necessário o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios constantes
dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial,
ante o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.
3. "O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a problemática
relacionada à legitimidade de atuação do Ibama, consignou que, em se
tratando de proteção ambiental, inexiste competência exclusiva de um
ente da federação para promover medidas de salvaguarda, impondo-se
um amplo aparato de fiscalização, independentemente do local onde a
ameaça ou o dano estejam ocorrendo, do que decorre que a atividade
fiscalizatória de condutas nocivas ao meio ambiente confere ao Ibama
interesse jurídico suficiente para exercer seu poder-dever de polícia
administrativa" (
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.423.613/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.016.034/RN,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
grifei.)
13/6/2024,

Por outro lado, a impugnação a fundamento do acórdão recorrido,
ao qual se reconheceu ser apto a mantê-lo somente em sede de agravo
interno, configura irresignação tardia e indevida inovação recursal em
razão da preclusão consumativa.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:58
Código de Controle do Documento: f0843bfe-d36b-4a6a-8a96-169209e6361d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.741 / SP
Número Registro: 2025/0053188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021653220228260228
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: ERIVELTO DOS REIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: ERIVELTO DOS REIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
TERMO
Documento eletrônico VDA54843123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: ce729b96-db7a-40d0-a92b-dc960527ac27

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: ce729b96-db7a-40d0-a92b-dc960527ac27